Tribunal: TJES
Processo: 5004447-60.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade e Anulação de Testamento
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004447-60.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANDERLEA DE OLIVEIRA MILANEZI

APELADO: JORGE MILANEZZI e outros (7)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO. TESTAMENTO PARTICULAR. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. INCAPACIDADE DO TESTADOR. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E CONTEMPORÂNEA AO ATO. CAPACIDADE TESTAMENTÁRIA PRESUMIDA. OITIVA DAS TESTEMUNHAS. EXIGÊNCIA NÃO ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA. ESPAÇOS EM BRANCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO OU FALSIDADE. VIOLAÇÃO DA LEGÍTIMA. INOFICIOSIDADE PARCIAL. REDUÇÃO DAS DISPOSIÇÕES NO INVENTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de testamento ajuizada pela cônjuge sobrevivente em face dos beneficiários do ato de última vontade, julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de que não se demonstrou a incapacidade do testador ao tempo da lavratura do testamento particular, nem se evidenciou vício formal ou material apto a invalidá-lo. A autora sustenta a nulidade do testamento por incapacidade do testador, ausência de oitiva prévia das testemunhas, insuficiência do reconhecimento de firma por semelhança, existência de espaços em branco no instrumento e violação da legítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a anterior ação de abertura, registro e cumprimento de testamento impede, por coisa julgada, o exame da presente ação de nulidade; (ii) estabelecer se há prova suficiente da incapacidade do testador no momento da lavratura do ato; (iii) determinar se a ausência de oitiva das testemunhas, o reconhecimento de firma por semelhança e os espaços em branco invalidam o testamento particular; (iv) definir se a alegada violação da legítima acarreta nulidade integral do testamento; e (v) estabelecer se a sentença de improcedência deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de abertura, registro e cumprimento de testamento particular se insere no âmbito da jurisdição voluntária e se limita ao exame dos requisitos formais do ato, sem resolver pretensão autônoma de nulidade material ou de vícios intrínsecos.

A capacidade para testar é presumida, e o art. 1.860 do Código Civil exige prova segura de ausência de pleno discernimento no exato momento da prática do ato.

Documentos médicos que revelam enfermidade oncológica, uso de medicação, acompanhamento psicológico e limitações físicas não bastam, por si sós, para comprovar incapacidade mental contemporânea à lavratura do testamento.

A autora não apresenta laudo contemporâneo ao ato nem prova técnica idônea de rebaixamento de consciência, demência, delírio, confusão mental ou supressão do discernimento do testador no momento da manifestação de última vontade.

A exigência probatória para desconstituir testamento não configura prova diabólica, mas ônus compatível com a gravidade da providência pretendida e com a presunção de validade do ato solene e personalíssimo.

A parte autora, embora intimada na decisão saneadora para especificar as provas que pretendia produzir, permanece inerte, o que afasta alegação posterior de cerceamento de defesa e reforça a improcedência do pedido.

O art. 1.878 do Código Civil atribui relevância à manifestação das testemunhas no procedimento confirmatório do testamento particular, mas essa exigência não possui caráter mecânico nem conduz, por si só, à nulidade automática do ato.

A ausência de oitiva das testemunhas não invalida o testamento no caso concreto, porque as formalidades já foram apreciadas em procedimento anterior, não se demonstrou prejuízo efetivo e não surgiram elementos novos aptos a infirmar a autenticidade do documento ou a voluntariedade do ato.

O reconhecimento de firma por semelhança não constitui prova absoluta da autenticidade da assinatura, mas decorre de ato notarial dotado de fé pública e conserva relevância quando a parte não instaura incidente de falsidade nem apresenta elementos técnicos concretos de adulteração.

Os espaços em branco apontados no instrumento não comprometem objetivamente a integridade da manifestação de vontade, pois não há demonstração de inserções posteriores, truncamentos ou adulterações do conteúdo dispositório.

A forma testamentária deve ser interpretada em consonância com a preservação da última vontade do testador, sem formalismo excessivo quando o conjunto probatório não revela comprometimento da autenticidade do ato.

A cônjuge sobrevivente, casada sob o regime da comunhão parcial de bens e inexistindo descendentes ou ascendentes, é herdeira necessária e tem direito à preservação da legítima.

A eventual disposição testamentária que ultrapassa a parte disponível da herança não gera nulidade total do testamento, mas apenas ineficácia parcial por inoficiosidade, com redução das disposições excessivas no inventário, nos termos do art. 1.967, § 1º, do Código Civil.

A aferição concreta do eventual excesso sobre a parte disponível exige exame da composição do acervo hereditário, da natureza dos bens, da meação, do passivo e do valor líquido da herança, providência própria do inventário e não desta ação anulatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ação de abertura, registro e cumprimento de testamento particular não faz coisa julgada material sobre vícios intrínsecos do ato e não impede ação autônoma de nulidade. 2. A incapacidade do testador exige prova robusta e contemporânea ao momento da lavratura do testamento, não bastando a demonstração de enfermidade grave ou fragilidade física. 3. A ausência de oitiva das testemunhas no procedimento confirmatório do testamento particular não acarreta nulidade automática quando inexiste prejuízo concreto e a autenticidade da manifestação de última vontade se mostra preservada por outros elementos idôneos. 4. O reconhecimento de firma por semelhança e a existência de espaços em branco não invalidam o testamento sem prova concreta de falsidade, adulteração ou comprometimento da vontade do testador. 5. A disposição testamentária que excede a parte disponível da herança sujeita-se à redução no inventário, por ineficácia parcial, e não à nulidade total do testamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como previamente relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
Wanderlea De Oliveira Milanezi
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Serra, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de testamento ajuizada em desfavor de
Jorge Milanezzi, Maria De Lourdes Milanezi, Amélia Milanezi, Jaime Milanezi, João Miguel Milanezi, Jonas Milanezi, José Maria Milanezi E Adelina Maria Milanezi
, julgou improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que não restou demonstrada a incapacidade do testador ao tempo da lavratura do ato, tampouco se evidenciou vício formal ou material apto a invalidar o testamento particular.

Em suas razões de apelação, a recorrente sustenta, em síntese, que: (a) a sentença teria minimizado indevidamente a relevância dos documentos médicos juntados aos autos; (b) não seria juridicamente admissível exigir prova cabal da incapacidade no exato instante da assinatura do testamento; (c) a homologação do testamento, sem a prévia oitiva das testemunhas, comprometeria a higidez do ato; (d) o reconhecimento de firma por semelhança não seria suficiente para atestar a autenticidade da assinatura em negócio jurídico de natureza testamentária; (e) a existência de espaços em branco no instrumento, somada à alegada violação da legítima, imporia a sua nulidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame das teses devolvidas ao colegiado.

De saída, impõe-se rejeitar a alegação de coisa julgada renovada pelos apelados em contrarrazões. Com efeito, a anterior ação de abertura, registro e cumprimento de testamento particular, por sua própria natureza, insere-se no âmbito da jurisdição voluntária, limitando-se à aferição dos requisitos formais do ato, sem exaurir, em regra, o exame de pretensões contenciosas atinentes à sua nulidade material ou à ocorrência de vícios intrínsecos. A própria decisão saneadora, com acerto, consignou que tal procedimento não resolve o mérito de pedido autônomo de declaração de nulidade do testamento, razão pela qual a presente demanda não esbarra na autoridade da coisa julgada material.

Aliás, esse entendimento já havia sido explicitado no julgamento da apelação interposta nos autos nº 0012822-43.2021.8.08.0048 (ação de abertura de testamento particular) oportunidade em que esta Colenda Câmara assentou que, no processo de abertura, registro e cumprimento de testamento, cabe ao magistrado averiguar somente a presença dos requisitos formais, mediante verificação da observância, no caso do testamento particular, das disposições constantes dos arts. 1.876 a 1.880 do Código Civil, permanecendo os supostos vícios intrínsecos sujeitos à arguição em ação própria.

Desse modo, como a controvérsia ora devolvida a esta instância diz respeito, precipuamente, à alegada incapacidade do testador, à autenticidade substancial do ato e à repercussão patrimonial das disposições testamentárias, não há identidade de objeto apta a caracterizar coisa julgada material impeditiva do exame do mérito recursal. Superada tal questão, passo ao exame da insurgência recursal propriamente dita.

Neste sentido, o objeto devolvido a esta instância recursal concentra-se, fundamentalmente, em quatro núcleos argumentativos: i) a alegada incapacidade do testador no momento da lavratura do testamento; ii) a invocada nulidade decorrente da ausência de oitiva das testemunhas; iii) a suposta irregularidade ligada ao reconhecimento de firma por semelhança e aos espaços em branco apontados no instrumento; e iv) a extrapolação da parte disponível da herança, em afronta à legítima da cônjuge sobrevivente.

No tocante ao primeiro e mais relevante ponto — a capacidade para testar —, não assiste razão à apelante. O art. 1.860 do Código Civil dispõe que, além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno discernimento. A dicção legal é expressa ao situar temporalmente a aferição da capacidade testamentária, vinculando-a ao exato momento da prática do ato. A consequência lógica dessa opção normativa é que não basta a demonstração de doença grave, fragilidade física, sofrimento emocional, uso de medicação ou acompanhamento clínico pretérito ou subsequente; exige-se, para a invalidação do testamento, prova segura de que, ao tempo da manifestação de última vontade, o disponente não possuía condições de exprimir, livre e conscientemente, a destinação de seu patrimônio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, havendo reiterada afirmação de que a capacidade para testar é presumida, tornando-se indispensável prova robusta da incapacidade cognitiva contemporânea ao ato para que se possa invalidar o testamento. Não se legitima, portanto, a construção de uma presunção de incapacidade fundada apenas na gravidade do quadro clínico ou em inferências genéricas sobre a progressividade da doença vivida pelo testador. Neste sentido, colhe-se o seguinte precedente:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. TESTAMENTO CERRADO . CAPACIDADE DO TESTADOR. PRESUNÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO CAPACITATE. VÍCIO FORMAL . TEORIA DA APARÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA ÚLTIMA VONTADE. RECURSO PROVIDO. I . (...) III. Razões de decidir 5. A capacidade para testar é presumida . Assim, a incapacidade precisa ser comprovada por meio de provas contundentes e iniludíveis, não bastando meros indícios, como no caso dos autos.6. A proteção do desígnio do falecido é essencial, uma vez que sua ausência pode abrir espaço para interpretações aptas a distorcer sua última vontade. Assim, em conformidade com o princípio in dubio pro capacitate, em caso de dúvida, deve prevalecer o testamento .7. No contexto da sucessão testamentária, as formalidades legais devem ser analisadas à luz do princípio da preservação da última vontade do falecido, ponderando-se se a ausência de alguma delas compromete a validade do testamento em comparação com os demais elementos de prova apresentados. (...) Tese de julgamento: "1. A capacidade para testar é presumida, exigindo-se prova robusta para sua anulação. (...) (STJ - REsp: 2142132 GO 2024/0158080-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

No caso concreto, os documentos médicos coligidos aos autos (ids 16501289, 16501290, 16501291, 16501292, 16501293, 16501294), conquanto demonstrem que o falecido atravessava quadro de saúde delicado, com investigação e posterior confirmação de enfermidade oncológica, uso de medicamentos, acompanhamento psicológico e relatos de limitações físicas, não evidenciam comprometimento mental incapacitante no momento da lavratura do testamento. Não há laudo contemporâneo ao ato que descreva rebaixamento de consciência, demência, alienação, delírio, confusão mental ou qualquer supressão do discernimento jurídico do testador. O acervo revela, antes, um quadro de enfermidade física grave, mas não uma incapacidade civil para a prática de atos de última vontade.

Some-se a isso o fato de que o testamento foi lavrado em 01/04/2021 (id 16501296), ao passo que os documentos médicos mencionados pela apelante não estabelecem, com a precisão necessária, nexo entre o estado clínico do de cujus e a alegada incapacidade mental naquele exato instante. Ao revés, o conjunto dos autos indica que, no período, o testador ainda desempenhava suas atividades habituais, não se encontrando interditado, nem judicialmente declarado incapaz, e não há qualquer elemento técnico idôneo a infirmar, de maneira objetiva, a sua aptidão de compreender o conteúdo do ato que praticava.

Também não procede a alegação recursal de que a sentença teria exigido “prova diabólica”. O que o ordenamento jurídico impõe, em hipóteses como a presente, não é prova impossível, mas sim prova juridicamente adequada à desconstituição de um ato solene, personalíssimo e dotado de presunção de validade. Em outras palavras, quem pretende afastar a eficácia de um testamento por incapacidade do testador deve demonstrar, com base probatória minimamente consistente, a ausência de discernimento contemporânea ao ato. Não se cuida de rigor excessivo, mas de exigência compatível com a gravidade da providência pretendida.

Aliás, a própria dinâmica processual enfraquece a tese recursal. A decisão saneadora (id 16501328) rejeitou a preliminar de coisa julgada, delimitou os pontos controvertidos e intimou expressamente as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, justificando-lhes a relevância e a pertinência. Ainda assim, as partes permaneceram inertes, e o Ministério Público opinou pelo julgamento antecipado (id 16501330). Nesse cenário, não se pode reconhecer cerceamento de defesa nem admitir que a apelante, apenas em segundo grau, passe a reivindicar prova oral e pericial cuja produção não impulsionou na oportunidade processual adequada. O art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como de indeferir as diligências inúteis ou protelatórias; e o art. 373, I, do mesmo diploma, atribui à autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. A sentença, nesse particular, observou corretamente a matriz legal da distribuição do ônus probatório.

Passo ao exame da tese relativa à ausência de oitiva das testemunhas. Nesse ponto, impõe-se apenas um ajuste de fundamentação. É certo que o art. 1.878 do Código Civil confere relevância à manifestação das testemunhas no procedimento de confirmação do testamento particular, ao dispor que, morto o testador, o testamento será confirmado se as testemunhas forem contestes quanto ao fato da disposição, ou, ao menos, quanto à sua leitura perante elas, e reconhecerem as próprias assinaturas e a do testador. O próprio parágrafo único do dispositivo, ademais, revela que a exigência não foi concebida em termos absolutamente rígidos, pois admite a confirmação do testamento mesmo na falta de testemunhas, por morte ou ausência, desde que ao menos uma delas o reconheça e que o magistrado, à vista do conjunto probatório, considere suficientemente demonstrada a veracidade do ato. Por essa razão, não é tecnicamente correto afirmar, em termos absolutos, que inexiste previsão legal para a atuação das testemunhas nessa matéria; o que se deve afirmar, com maior precisão, é que tal exigência não possui caráter mecânico nem conduz, por si só, à nulidade automática do testamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha exatamente nessa direção, ao prestigiar a necessidade de conciliar a segurança jurídica inerente aos atos testamentários com o respeito à manifestação de última vontade do testador. Em precedente recente (
REsp 2.080.530
)
, a Terceira Turma reconheceu a validade de testamento particular mesmo quando as testemunhas, ouvidas em juízo, não conseguiram confirmar diversos elementos periféricos do ato, assentando que o exame judicial não pode se afastar dos requisitos efetivamente previstos no art. 1.878 do Código Civil nem converter formalidades instrumentais em obstáculo desarrazoado à preservação da vontade do disponente. Do mesmo modo, a Corte já decidiu que a leitura do testamento na presença de apenas duas testemunhas, em vez de três, configura vício formal passível de relativização, desde que não haja dúvida substancial quanto à autenticidade do documento e à real intenção do testador. Em outras palavras, a exigência legal relativa às testemunhas existe e deve ser respeitada, mas a sua interpretação, segundo o STJ, não é absoluta nem pode ser manejada com formalismo excessivo quando a vontade do falecido se mostra suficientemente comprovada por outros elementos idôneos.

No caso concreto, contudo, essa observação não conduz à nulidade do testamento nem ao provimento da apelação. Isso porque a discussão a respeito dos requisitos formais do instrumento já foi submetida ao controle jurisdicional no bojo da ação de abertura, registro e cumprimento do testamento, inclusive em segundo grau, como já explicitado acima, oportunidade em que esta Corte assentou a inexistência de mácula formal relevante quanto à presença das testemunhas e às alegadas lacunas do documento. A presente demanda, como corretamente reconhecido na decisão saneadora, destina-se ao exame dos chamados vícios intrínsecos do testamento — especialmente a alegada incapacidade do testador e a repercussão material das disposições testamentárias —, não havendo, nestes autos, base concreta para concluir que a ausência de oitiva das testemunhas naquele procedimento anterior, por si só, tenha comprometido a validade substancial do ato de última vontade.

Também não se pode perder de vista que a jurisprudência vem admitindo, em hipóteses específicas, a mitigação da audiência das testemunhas quando a vontade do testador se mostra comprovada por outros meios idôneos e inexiste controvérsia relevante sobre a autenticidade do documento. Importa registrar, inclusive, precedente do próprio TJES em que se autorizou o registro de testamento particular sem audiência de testemunhas, em razão do consenso entre os herdeiros e da comprovação documental da vontade do falecido. Tal precedente ilustra uma diretriz interpretativa que se harmoniza com a orientação do STJ: a oitiva das testemunhas é relevante, mas sua ausência não invalida automaticamente o testamento quando o vício é meramente formal e o conteúdo da disposição de última vontade pode ser comprovado por outros elementos seguros do processo.

Além disso, a apelante não demonstrou prejuízo concreto e efetivo decorrente da falta de inquirição das testemunhas, nem se valeu adequadamente da fase instrutória desta própria ação para suprir eventual deficiência probatória. Ao contrário, após a decisão saneadora haver delimitado os pontos controvertidos e aberto prazo para especificação das provas reputadas necessárias, a parte deixou transcorrer
in albis
a oportunidade processual que lhe foi conferida. Assim, ainda que se reconheça a importância abstrata das testemunhas no procedimento confirmatório do testamento particular, a nulidade não decorre automaticamente da mera ausência de sua oitiva, sobretudo quando já houve controle judicial prévio das formalidades do instrumento, quando não se demonstrou prejuízo efetivo e quando inexistem, nesta ação, elementos novos aptos a infirmar a autenticidade do documento ou a voluntariedade do ato praticado pelo testador.

No que concerne ao reconhecimento de firma por semelhança, igualmente não prospera a irresignação. É certo que o reconhecimento por semelhança não equivale, por si só, a prova absoluta da autenticidade da assinatura. Ainda assim, não se pode ignorar que tal modalidade de reconhecimento ostenta relevância jurídica e decorre de ato notarial revestido de fé pública. No caso dos autos, as assinaturas foram reconhecidas no mesmo dia da lavratura do instrumento, e a apelante não instaurou incidente específico de falsidade nem trouxe elementos técnicos concretos que autorizassem concluir, com plausibilidade, pela adulteração da assinatura do testador. A mera invocação abstrata de dúvida, desacompanhada de substrato probatório minimamente consistente, não basta para derruir a presunção de autenticidade do documento, sobretudo quando a parte, instada a especificar as provas que reputava necessárias, quedou-se inerte.

Também a alegação relativa aos espaços em branco não tem força para desconstituir a sentença. O testamento em análise foi elaborado por processo mecânico, atraindo, em tese, a incidência do § 2º do art. 1.876 do Código Civil, segundo o qual não pode conter rasuras ou espaços em branco. Ocorre que, no caso concreto, as lacunas apontadas não se revelam aptas, de forma objetiva, a comprometer a integridade da manifestação de vontade, nem há demonstração de inserções posteriores, adulterações ou truncamentos do conteúdo dispositório. Ao contrário, o instrumento apresenta sequência lógica e conteúdo compreensível, tendo já sido reconhecida, no procedimento anterior, a inexistência de mácula formal relevante. Em matéria testamentária, a forma é, sem dúvida, elemento de segurança jurídica; contudo, ausente prova de que a irregularidade formal apontada tenha efetivamente comprometido a autenticidade do ato ou a fidelidade da vontade do testador, não se justifica a drástica consequência da nulidade integral.

Resta, por fim, examinar a questão referente à legítima da cônjuge sobrevivente e à alegada extrapolação da parte disponível da herança. Nesse ponto, a sentença andou com especial acerto.

Com efeito, sendo a autora cônjuge sobrevivente, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, e inexistindo descendentes ou ascendentes, ostenta ela a condição de herdeira necessária, razão pela qual lhe é assegurada a legítima, correspondente à metade da herança. Assim, tratando-se de bens particulares do falecido e sendo a recorrente, no caso concreto, a única herdeira necessária, deve ser preservada, em seu favor, a respectiva reserva legal, sem prejuízo da apuração da massa hereditária líquida e da distinção entre meação e herança no inventário.

Todavia, eventual ofensa a essa reserva não conduz à nulidade integral do testamento. Nos termos do regime legal aplicável, as disposições testamentárias que ultrapassarem a parte disponível devem ser reduzidas aos seus limites, de modo que o vício, nessa hipótese, é de ineficácia parcial por inoficiosidade, e não de invalidade absoluta do ato. Portanto, ainda que o testamento tenha atribuído aos irmãos do falecido parcela superior àquela de que ele poderia livremente dispor, a consequência jurídica adequada não é a anulação total do instrumento, mas a redução das disposições excessivas, com preservação da legítima da cônjuge sobrevivente.

Nesse contexto, acertou a sentença ao consignar que eventual excesso testamentário deve ser corrigido no inventário, e não nesta ação de nulidade, uma vez que a aferição concreta da parte disponível exige o exame da composição do acervo hereditário, da natureza dos bens, da eventual meação, do passivo e do valor líquido da herança. Assim, embora seja legítima a preocupação da apelante com a preservação de sua quota hereditária, tal circunstância não autoriza a desconstituição integral do testamento, mas apenas eventual readequação patrimonial na via própria.

Em suma, o conjunto probatório não autoriza a reforma da sentença. Não há prova robusta e contemporânea de incapacidade mental do testador ao tempo da lavratura do ato; a discussão acerca dos requisitos formais do testamento já foi apreciada no procedimento de abertura, registro e cumprimento, sem demonstração, nesta demanda, de vício adicional apto a comprometer a validade intrínseca do documento; a ausência de oitiva das testemunhas, embora juridicamente relevante em abstrato, não conduz, no caso concreto, à nulidade do testamento nem à cassação da sentença; o reconhecimento de firma por semelhança e os espaços em branco apontados não se mostram suficientes, à luz do acervo dos autos, para infirmar a autenticidade e a segurança do ato; e eventual excesso em relação à parte disponível da herança acarreta apenas ineficácia parcial, a ser resolvida mediante redução das disposições testamentárias no inventário, e não nulidade total do instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e a ele nego provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2 (dois) pontos percentuais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.